Tribunal: TJDFT
Processo: 0735906-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0735906-74.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRÉ LUIZ MIRANDA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA CIRCUNSTANCIADA POR TER SIDO COMETIDA EM RAZÃO DE OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO E USO DE DOCUMENTO PARTICULAR FALSO. ADVOGADO QUE SE APROPRIA DE VERBA TRABALHISTA PERTENCENTE AO CLIENTE E APRESENTA RECIBO FALSO EM SEDE INVESTIGATIVA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DA VÍTIMA E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, sobretudo quando corroborada por outras provas. Na espécie, deve ser acolhido o pedido de condenação do acusado pelos crimes de apropriação indébita cometida no exercício da profissão e de uso de documento falso, uma vez que os elementos probatórios coligidos aos autos demonstram que o apelado, no exercício da profissão de advogado, apropriou-se de verba trabalhista pertencente à vítima, realizando o levantamento de valores no banco e deixando de repassar para quem de direito, além de ter promovido, nos autos de inquérito policial, a juntada de recibo de pagamento que se apurou falso, conforme laudo pericial. 2. Recurso ministerial conhecido e provido para condenar o réu nas sanções do artigo 168, § 1o, inciso III (apropriação indébita no exercício da profissão) e artigo 304 c/c o artigo 298 (uso de documento particular falsificado), todos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 25 (vinte e cinco) dias-multa, calculados à razão unitária mínima legal. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 232, parágrafo único, do CPP, sustentando que o documento que embasou a condenação não possui autenticidade. Colaciona, no aspecto, jurisprudências do STJ e do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul; b) artigo 386, inciso VII, do CPP, asseverando que embora se trate de crime contra o patrimônio, em que a palavra da vítima assume importante relevância, devem ter mais provas capazes de corroborar a dita palavra da vítima, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Afirma que as provas são frágeis e que deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo. Indica jurisprudências dos TJMG, TJPR, e do STJ para amparar sua tese; c) artigo 168 do CP, argumentando que para a configuração do crime de apropriação, deve haver a existência de dolo, com a inversão da posse motivada pelo animus de ficar para si a coisa pertencente a terceiro, o que não se verificou no caso em comento. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; d) artigo 304 do CP, ressaltando que o agente deve ter ciência de que o documento por ele utilizado é falso, o que não foi observado nos autos. Subsidiariamente, defende que pelo princípio da consunção, caso seja mantida a condenação, o fato anterior, de falsificar, absorve o fato posterior, de usar documento falso. Elenca julgados deste Tribunal de Justiça para corroborar sua defesa; e) artigos 69 e 70, ambos do CP, sustentando excesso na aplicação da pena, ao argumento de que estão presentes os requisitos indispensáveis à caracterização do crime continuado ou da continuidade delitiva. Colaciona julgado do STJ a respeito. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, sustentando sua absolvição por insuficiência de provas para embasar a condenação. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a não indicação da alínea do permissivo constitucional embasador da irresignação do recurso especial revela a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF" (AgInt no AREsp 1621480/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 27/8/2021). No mesmo sentido, veja-se o AREsp 2046287, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 24/10/2022. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 232, parágrafo único, e 386, inciso VII, ambos do CPP, e 69, 70, 168 e 304, todos do CP, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida análise dos elementos fáticos-probatórios dos autos, assentou o seguinte: “Ocorre que a cópia do recibo apresentado pelo réu, intitulado "RECIBO DE ACERTO FINANCEIRO E RESCISÃO CONTRATUAL", foi submetido a exame pericial e resultou no Laudo de Perícia Criminal — Exame Documentoscópico n° 5404/19-IC, que concluiu "que a peça questionada foi produzida mediante montagem, e que o ato notarial de autenticação de cópia materializado na peça questionada é falso" (ID 36713563 - Pág. 134/139) [...] Verifica-se, assim, que ao contrário do afirmado na sentença, não houve qualquer “desacerto financeiro”, pois o apelado admitiu, em juízo, que o valor devido à vítima não era apenas de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e que deveria ter repassado a ela o restante do valor no dia seguinte, mas não o fez. De outro norte, alegou, em seu favor, que, após insistentes questionamentos da vítima e visitas a seu escritório, resolveu pagar o restante do valor devido em dinheiro, tendo o cliente assinado um recibo do pagamento, o qual foi reconhecido como falso pela perícia. Portanto, a versão apresentada pelo acusado foi plenamente afastada pela prova documental colhida [...] Nesse sentido, deve ser destacado que os áudios anexados nos ID’s 36713765 a 36713785 revelam a recalcitrância do réu em realizar o pagamento do valor devido ao seu cliente, apesar dos seus insistentes pedidos. Percebe-se que, de forma legítima, a vítima indaga sobre a data e o horário em que seria feita a transferência bancária, chegando a se exaltar em alguns momentos e alegar que o dinheiro era importante para o sustento dos filhos. Constata-se que a vítima chega a afirmar que, caso o dinheiro não fosse depositado, iria até a Ouvidoria da OAB, momento em que o réu se exalta e afirma que não irá pagar mais nada diante das “ameaças”, e que a vítima procurasse a Justiça “para receber depois de 10 anos”. Por oportuno, insta salientar que, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a palavra da vítima se reveste de alto valor probatório nos crimes praticados contra o patrimônio, desde que em consonância com os demais elementos de prova [...] No caso em apreço, os depoimentos testemunhais são inverossímeis e não permitem acolher a tese defensiva de que o recorrido não se apropriou dos valores pertencentes à vítima [...] Desse modo, a análise da prova demonstra a ocorrência do crime de apropriação indébita, não havendo dúvida, ainda, de que o delito foi praticado pelo recorrido no exercício da profissão de advogado, o que atrai a incidência da causa de aumento prevista no inciso III do § 1o do artigo 168 do Código Penal. Destarte, o conjunto probatório é suficiente para a condenação do recorrido pela prática do crime previsto no artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal. Do mesmo modo, a materialidade e autoria do crime de uso de documento falso estão devidamente configuradas nos autos [...] A tal respeito, a prova técnica atesta que as assinaturas apostas no documento foram lançadas mediante transposição de assinaturas de outro documento e que o ato notarial de autenticação de cópia é falso [...] Portanto, deve ser acolhido o pleito ministerial a fim de condenar o réu nas sanções do artigo 168, § 1o, inciso III (apropriação indébita em razão da profissão) e artigo 304 c/c o artigo 298 (uso de documento particular falsificado), todos do Código Penal [...] Tratando-se de hipótese de concurso material de crimes (artigo 69 do Código Penal), a unificação das penas dos delitos de apropriação indébita no exercício da profissão e de uso de documento particular falso deve ocorrer pela soma das penas, resultando em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, calculados à razão unitária mínima legal” (ID. 38813595). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.915.471/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 31/8/2022). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto “‘a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial’ (Súmula 13 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.881.968/SP, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 9/9/2022). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu ser “necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. incidência das súmulas 282 e 356, ambas do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1405249 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 16/12/2022). Ainda que superado tal óbice, o apelo extremo não mereceria subir, porquanto porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016